Tribunal: STF
Processo: ARE 1391175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO Preliminares - Prescrição - Inocorrência - Pena de 03 anos de detenção - Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença inferior ao prazo prescricional Alegada inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal - Inadmissibilidade - Inicial acusatória atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP -- Ilegitimidade passiva do réu - Impossibilidade - Farmacêutico tem responsabilidade legal pela regularidade dos medicamentos comercializados - Preliminares não acolhidas. Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito previsto no art. 7 IX, da Lei n° 8.137/90 - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas Crime formal e de perigo abstrato ou presumido - Delito consuma-se com a simples exposição do produto irregular à venda - Condenação mantida - Pena corretamente fixada. Recurso desprovido.” (e-doc. 11).

 2.	O recurso extraordinário (e-doc. 15) foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de preliminar de repercussão geral e pela aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 660 (e-doc. 19).

 3.	No presente agravo, o recorrente repisa as razões que embasaram o apelo extremo (fls. 21).

É o relatório.

Decido.

             4. Constitui ônus do recorrente a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia por ausência de argumentação suficiente a infirmar as razões da decisão impugnada, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

5. Nesse caso, como relatado, a inadmissão do apelo extremo deu-se pela ausência de preliminar de repercussão geral e pela aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 660.

6. Todavia, no presente agravo, a parte não combateu, em nada, os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário, limitando-se a insistir nas alegações do recurso principal, sem qualquer acréscimo ou menção aos óbices apontados na decisão recorrida, tampouco impugnação específica.  

  7. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).

8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator